Tribunal: TJBA
Processo: 8008483-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008483-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: ANTONIO SANTANA DIAS e outros (75)

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS DA SILVA COUTO, EMILE LIMA DE OLIVEIRA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUAÇU.
CONSUMIDOR.
COMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLINADA. DECLÍNIO, DE OFÍCIO, DA
VARA DE CONSUMO
DA CAPITAL PARA O JUÍZO DE CONSUMO DO INTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA RELATIVA QUE DEVE SER ARGUIDA PELO RÉU EM PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO, SOB PENA DE SER PRORROGADA. ART. 65, DO CPC. SÚMULA 33 DO STJ. PRECEDENTES
BALIZADORES
DO STJ
E DO TJBA, EM JULGAMENTO DE
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO ANULADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DECLINANTE MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
pelos motivos expostos no voto do Relator.